Tribunal: TJDFT
Processo: 0719005-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. EVIDENTE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES PENAIS. MANTIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTADAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA DE MULTA. REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de receptação, quando comprovado que o réu conduziu bem que sabia ser produto de crime.
2. No caso específico do crime de receptação, o fato de o bem ilícito ter sido apreendido em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar a procedência regular do bem.
3. Os depoimentos de policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório, como in casu.
4. A readequação das certidões criminais indicadas na sentença não importa em reformatio in pejus, desde que mantida a reprimenda inicial no patamar fixado pela sentença.
5. As circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais ou não indicados nos autos, como in casu.
6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
7. Se o réu for portador de maus antecedentes, reincidente e condenado à pena não superior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve ser fixado o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena. Precedentes.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.